Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA A INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com as declarações de testemunha policial e laudo pericial sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.
3. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o malefício externado.
4. No caso em exame, verificado que a vítima procurou a polícia após as agressões físicas e a ameaça de morte, resta caracterizado o temor de concretização da ofensa, sendo imprópria a pretendida absolvição por atipicidade da conduta.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983/STJ).
6. Recurso conhecido e desprovido.